Tribunal: TJMT
Processo: 1007850-37.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007850-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DION LENON GONCALVES DA SILVA - CPF: 072.175.211-06 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. EXISTÊNCIA DE CRIMES IMPEDITIVOS NÃO CUMPRIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino, com fundamento no Decreto nº 11.302/2022, diante da existência de condenações por crimes impeditivos (roubo e estupro de vulnerável), cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de indulto natalino a apenado que cumpre penas por crimes impeditivos e não impeditivos, sem que tenha cumprido integralmente a pena relativa ao crime impeditivo, conforme exigência do art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto nº 11.302/2022 veda expressamente, em seu art. 7º, a concessão de indulto natalino a condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados, bem como por delitos praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa.

O parágrafo único do art. 11 do referido diploma estabelece que, havendo coexistência de penas por crimes impeditivos e não impeditivos, o indulto somente poderá ser concedido após o integral cumprimento das penas correspondentes aos delitos impeditivos.

A expressão “concurso” de crimes, utilizada no parágrafo único do art. 11, deve ser compreendida em sentido amplo, alcançando tanto os concursos formal e material (
arts
. 69 e 71 do Código Penal), quanto as situações de coexistência de penas em guias de execução distintas.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a medida cautelar na Suspensão de Liminar nº 1.698 (SL 1.698-MC), firmou entendimento no sentido da impossibilidade de concessão do benefício quando não houver o cumprimento integral da pena relacionada ao crime impeditivo.

No caso concreto, as informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU demonstram que o apenado responde a múltiplas guias de execução, com penas em curso por delitos impeditivos, não preenchendo, assim, os requisitos legais para a concessão do indulto natalino.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022 exige o cumprimento integral das penas relativas aos crimes impeditivos, ainda que não reconhecido concurso formal ou material entre os delitos.

A mera coexistência de penas por crimes impeditivos e não impeditivos em guias distintas obsta
a
concessão do indulto, nos termos do art. 11, parágrafo único, do referido decreto.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 11.302/2022,
arts
. 5º, 7º e 11, parágrafo único; CP,
arts
. 69 e 71; LEP, art. 111; CF/1988, art. 84, XII.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, SL 1.698-MC-Ref, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno,
DJe
29.02.2024; TJMT,
AgExec
nº 1028395-02.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 11.06.2024,
DJe
14.06.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
Dion Lenon Gonçalves da Silva

contra a decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.

0000036- 52.2015.8.11.0093
, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino com base nos Decretos nº 11.302/2022 e nº 11.846/2023, relativo
à
guia nº
0000674-07.2015.8.24.0002
.

Em suas razões, o agravante postula a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que preenche os requisitos para a concessão do indulto, com base no Decreto nº 11.302/2022.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o agravante
DION LENON GONCALVES DA SILVA

ostenta
10
(
dez
) guias de execução penal, cuja pena total é de
52
(
cinquenta e dois
) anos, 0
6
(
seis
) meses e
05
(
cinco
) dias de reclusão, pela prática dos delitos de
roubo,
furto qualificado
, estupro de vulnerável e ameaça
.

De proêmio, cumpre registrar que o indulto é ato privativo do Presidente da República, efetivado mediante decreto, devendo o Poder Judiciário observar os limites elencados no respectivo decreto, sendo vedado reduzir ou ampliar as hipóteses de cabimento do benefício.

Com efeito, o Decreto n. 11.302/22, prevê no art. 5º, a possibilidade de concessão do indulto a pessoas
“condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”
.

Por outro lado, o art. 7º, do Decreto n. 11.302/2022, elenca os delitos
não abrangidos pela benesse
, dentre os quais se incluem
os crimes hediondos ou a eles equiparados
;
cometidos mediante grave ameaça ou violência
;
perpetrados com violência doméstica e familiar contra a mulher
, dentre outros.

Por fim, o art. 11, do referido decreto, consagra que não será concedido o indulto enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com delitos desta natureza, nos seguintes termos:

“
Art. 11.
Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no
art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III docaputdo art. 1º”.

Neste aspecto, é relevante elucidar que a previsão do parágrafo único, do artigo 11 do Decreto n.º 11.302/2022, refere-se não apenas aos casos nos quais se reconhece o instituto do concurso de crimes (
arts
. 69 a 71 do CP), mas, também aos casos em que, na somatória das penas oriundas de guias diversas, concorrem crimes não impeditivos e crimes impeditivos praticados isoladamente.

Portanto, o termo
“concurso”
utilizado pelo legislador no parágrafo único do artigo 11, do Decreto nº 11.302/22, não se refere aos institutos previstos nos artigos 69 e 71, do CP (embora tais situações também sejam abrangidas), mas, no sentido de concorrerem na referida soma os crimes impeditivos e não impeditivos.

Significa dizer que, após soma ou unificação das penas, decorrentes de condenações por crimes não impeditivos e decorrente de condenações de ilícitos impeditivos, ainda que os fatos tenham sido apurados em ações penais distintas (não havendo reconhecimento de concurso formal e material), se não cumprido o total das penas dos delitos impeditivos, não se pode conferir o indulto aos delitos não impeditivos, como pleiteado.

Nessa linha intelectiva, vale mencionar, que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento da SL 1.698-MC, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso,
Dje
de 29/02/2024, decidiu que
“deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto”
, por oportuno colaciono a ementa do referido julgado:

“Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino. 1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material. 2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto). 3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V). 4.
Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto.
5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos
HCs
870.883, 872.808, 875.168 e 875.774. (SL 1698 MC-
Ref
, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
28-02-
2024 PUBLIC
29-02-2024)

No mesmo sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial desta Câmara Criminal,
in
verbis
:

“
As penas relativas a mais de um crime (provenientes ou não do mesmo processo) devem ser unificadas, inexistindo qualquer menção no aludido dispositivo ao cômputo individualizado de penas
. O art. 11, parágrafo único, do decreto Lei 11.302/2022, é claro quando determina que, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º do Decreto Lei vigente, não será concedido o indulto natalino para os crimes não impeditivo enquanto o condenado não cumprir a pena do crime impeditivo.” (N.U 1028395-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024,
publicado
no DJE 14/06/2024)

Com efeito, diante da existência de crimes impeditivos e não impeditivos, tem-se que, em 25.12.2022, o Agravante deveria ter cumprido, ao menos, a integralidade do crime impeditivo para fazer jus ao benefício do indulto aos delitos simples elencados no artigo 5º do Decreto.

Assim, ao analisar as anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifica-se que a pena referente ao delito de roubo e estupro de vulnerável (crimes impeditivos) não se encontra
m
integralmente cumprida
s
, o que, a toda evidência, impede a obtenção do indulto pretendido.Conclusivamente, o agravante não satisfaz todos os requisitos necessários à concessão do indulto, e por essa razão, deve ser mantida a decisão combatida.

Diante do que foi exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

ao presente agravo de execução interposto por
DION LENON GONCALVES DA SILVA
, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025